Tribunal: TJSP
Processo: 1075861-44.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autogestão – Reconhecimento da competência da Justiça Estadual Comum para a apreciação da lide – Reapreciação do recurso - Beneficiário aposentado demitido sem justa causa - Preenchimento dos requisitos discriminados no artigo 31, da Lei no 9656/98 – Direito do autor e de sua família de serem mantidos como beneficiários do plano de saúde nas mesmas condições,

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autogestão – Reconhecimento da competência da Justiça Estadual Comum para a apreciação da lide – Reapreciação do recurso - Beneficiário aposentado demitido sem justa causa - Preenchimento dos requisitos discriminados no artigo 31, da Lei no 9656/98 – Direito do autor e de sua família de serem mantidos como beneficiários do plano de saúde nas mesmas condições, sendo descabida a mudança do critério de cobrança das prestações – Pagamento da prestação mensal que deve corresponder à cota parte paga pelo autor, quando em atividade, somada à cota parte subsidiada pela ex-empregadora, com a incidência dos reajustes anuais regulamentados pela ANS - Não obstante o contrato coletivo não possua o mesmo tratamento do contrato individual, nem por isso deixa de estar submetido à legislação de consumo - Sinistralidade - Muito embora exista cláusula que mencione a possibilidade de reajuste com base na sinistralidade, à vista do dever de transparência e informação impostos ao fornecedor, impõe-se o reconhecimento de sua abusividade – Além de não haver disposição clara autorizando o aumento em razão da desproporção entre receitas e despesas que, diga-se, não restaram comprovadas, há que salientar que a imposição de cálculo aritmético obscuro acaba sujeitando o usuário à variação de preço de maneira unilateral - Nesse cenário, independentemente da existência de autorização da agência reguladora, não se pode suprimir direitos básicos garantidos ao usuário, como o direito à informação (artigo 6o, III, da Lei no 8078/90), o que é suficiente para afastar o reajuste aplicado, determinando, por ausência de previsão diversa, a utilização dos índices anuais divulgados pela ANS aos planos individuais e familiares – Recurso a que se nega provimento.